Tribunal: TJES
Processo: 0020395-55.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Corretagem
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020395-55.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICHELE DE MOURA

APELADO: ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MICHELE DE MOURA contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição trienal da pretensão de repetição de indébito referente à comissão de corretagem paga pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e são cabíveis exclusivamente nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado fundamenta-se expressamente na tese firmada pelo STJ no REsp 1.551.956/SP (recurso repetitivo), que fixou o prazo prescricional de três anos para a restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem, com termo inicial na data do pagamento.

Ao adotar tese jurídica específica e vinculante, o colegiado afasta, ainda que de forma implícita, teses conflitantes, como a aplicação do prazo quinquenal previsto no CDC, inexistindo, portanto, omissão relevante.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que enfrente a matéria de forma fundamentada e suficiente à resolução do litígio.

A irresignação da parte embargante quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito.

Nos termos do art. 1.025 do CPC e da Súmula 98 do STJ, o prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, e a oposição de embargos com fim de prequestionar não implica caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A adoção de tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ afasta, ainda que de forma implícita, teses jurídicas conflitantes, não caracterizando omissão no acórdão.

O prazo prescricional para restituição de comissão de corretagem é trienal, com termo inicial na data do pagamento, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que decida de forma fundamentada as questões relevantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.551.956/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.08.2016; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.143.986/PA, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJEN 18.03.2025; Súmula 98 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
N.º 0020395-55.2013.8.08.0035

EMBARGANTE
:
MICHELE DE MOURA

EMBARGAD
A
:
ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos por MICHELE DE MOURA em face do v. Acórdão (id 11595258) que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de repetição de indébito referente à comissão de corretagem.

Como cediço, os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização se restringe às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Os aclaratórios não constituem o meio idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão ou para obter um reexame da matéria impugnada, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade. A sua função é meramente integrativa, visando aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No caso em tela, não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados.

A Embargante sustenta que o Acórdão foi omisso por não analisar a aplicabilidade do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a alegação não prospera. O Acórdão embargado foi claro e expresso ao fundamentar sua decisão na tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.551.956/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Conforme consignado no voto condutor, o STJ pacificou o entendimento de que "é trienal o prazo prescricional para a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI)", sendo o termo inicial a data do efetivo pagamento.

Ao adotar tese jurídica específica e vinculante sobre o tema, o Colegiado, ainda que de forma implícita, afastou todas as demais teses que com ela conflitavam, inclusive a que defendia a aplicação do prazo quinquenal do CDC.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que enfrente a demanda de maneira fundamentada, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

Nesse sentido:

“
O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025.
).

Dessa forma, a escolha por uma tese jurídica fundamentada em precedente obrigatório dos Tribunais Superiores representa a solução da controvérsia, não havendo que se falar em omissão pela ausência de menção expressa a dispositivo legal que se tornou inaplicável em face do entendimento adotado. O que se percebe é a nítida irresignação da Embargante com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, a rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

No que tange ao prequestionamento, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o chamado "prequestionamento ficto", considerando incluídos no acórdão os elementos que a parte embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. Ademais, em conformidade com a Súmula 98 do STJ, "embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".

Dessa forma, inexistindo os vícios de omissão, contradição ou obscuridade no corpo do voto condutor, a manutenção do acórdão embargado é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.